Tribunal: TJBA
Processo: 8031124-07.2024.8.05.0001
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n. 8031124-07.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado EXCIPIENTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO Advogado(s): BRUNO PEDREIRA POPPA, LUIZ GUILHERME DUARTE MARTINS COSTA, CAINAN GEA EXCEPTO: JUÍZO DA 2ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTES DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. PRELIMINAR DE CONEXÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. INCIDESTES SUSCITADOS LOGO APÓS DECISÃO DESFAVORÁVEL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EXCIPIENTE. EXERCÍCIO REGULAR DA JURISDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PARCIALIDADE DEMONSTRADA. REJEIÇÃO DOS PEDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. I - Reconhece-se a conexão entre incidentes de suspeição que envolvem o mesmo magistrado excepto e correlação das matérias discutidas, sendo recomendável o julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes e otimizar a prestação jurisdicional. II - O rol das hipóteses de suspeição previstas no art. 145 do CPC é taxativo, não admitindo interpretação extensiva ou analogia. III - A alegação de suspeição deve estar fundamentada em uma das situações expressamente previstas no art. 145 do CPC (amizade íntima ou inimizade, recebimento de presentes ou aconselhamento, relação creditícia ou interesse no julgamento), não se configurando pela mera discordância com decisões judiciais. IV - O mero inconformismo com decisão desfavorável não constitui motivo para suspeição do magistrado, devendo a parte irresignada buscar os recursos cabíveis na espécie. V - Não se demonstrando interesse pessoal, econômico ou moral do magistrado no resultado do processo, e estando as decisões suficientemente fundamentadas em conformidade com o direito aplicável, não há que se falar em suspeição. VI – Incidentes de suspeição conexos n. 8031124-07.2024.8.05.0001, 8030428-68.2024.8.05.0001 e 8031700-97.2024.8.05.0001 julgados improcedentes. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos conexos de n. 8031124-07.2024.8.05.0001, 8030428-68.2024.8.05.0001 e 8031700-97.2024.8.05.0001, em que figura, como excipiente, BANCO ECONÔMICO S.A. EM LIQUIDAÇÃO e, como excepto, o DR. ROBERTO JOSÉ LIMA COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, à unanimidade, a acolher a preliminar de conexão e julgá-los IMPROCEDENTES, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto